Tribunal: TJDFT
Processo: 0003842-09.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003842-09.2006.8.07.0001 RECORRENTES: TEREZINHA ROSA DE JESUS e OUTROS RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. BEM PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSOS PROVIDOS. 1- Não se verifica ausência de fundamentação da sentença, quando a questão submetida a julgamento foi devidamente apreciada pelo Magistrado, com observância dos requisitos previstos nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil e também a disposições do art. 93, IX, da Constituição, apresentando as razões do seu convencimento de modo claro e suficiente. 2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “Os imóveis administrados pela Terracap são bens públicos, insuscetíveis de usucapião. Precedentes do STJ. (REsp n. 1.318.673/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 2/2/2015). 3. A Constituição Federal veda a usucapião de bens públicos de qualquer espécie (artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único), inclusive os bens dominicais definidos no artigo 99, inciso III, do Código Civil de 2002 (artigo 66, inciso III, do CC/1916), que integram o patrimônio das empresas públicas. 4. A desapropriação judicial indireta prevista no art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil, não alcança bens públicos, uma vez que a ocupação destes bens caracteriza mera detenção e não gera os efeitos da posse. 5. Devidamente comprovada a titularidade do domínio e a mera ocupação exercida pelos réus, tendo em vista que o ordenamento jurídico pátrio não admite posse em bens públicos, a sentença merece reforma para julgar-se procedente o pedido reivindicatório. 6. Recursos conhecidos e providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil, ao argumento de que vêm exercendo a função social da terra que ocupam, inclusive nela residem e todos exercem atividades agrícolas nas proximidades, razão pela qual entendem que suas moradias não devem ser demolidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.228, §§ 4o e 5o, do CC, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos do acórdão resistido, no sentido de que “A desapropriação judicial indireta, assim como a usucapião, não alcança bens públicos, uma vez que a ocupação destes bens caracteriza mera detenção e não gera os efeitos da posse (...). Deste modo, em que pese a TERRACAP, titular do domínio, tenha tolerado a ocupação da área por muitos anos, não se pode reconhecer a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, condições imprescindíveis para a usucapião e também para a aplicação do instituto da desapropriação judicial, uma vez que sequer existiu posse. Embora os apelados tenham permanecido no local em decorrência de permissão ou tolerância da apelante, essa permanência, por si só, não induz posse (...). O ordenamento jurídico pátrio não admite usucapião e tampouco posse em bens públicos” (ID 45029234). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Demais disso, o órgão julgador assim decidiu: “Enfatiza-se, ainda, que não se pode dizer que os ocupantes da área detinham a boa-fé, uma vez que tinham pleno conhecimento que a área pertence à TERRACAP e, mesmo assim, ergueram construções e permaneceram ocupando área de domínio público sem autorização e cientes das irregularidades desta ocupação (...). Portanto, comprovado que a área pertence a TERRACAP, que os bens são públicos e, em se tratando de terra pública, não são oponíveis justo título nem boa-fé, exercendo a parte, tão somente, detenção sobre o bem, tolerada pelo Poder Público, não gerando, dessa forma, direito à posse ou ao domínio, ainda que a área esteja ocupada por vários anos, a situação não torna a ocupação legítima (...)” (ID 45029234). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027